Tribunal: STF
Processo: HC 266376
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renan Anton Del Mouro, em favor de Kleber da Silva de Jesus, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 1.056.846-SP.
O impetrante alega a manifesta ilegalidade do indeferimento do livramento condicional ao paciente pelas instâncias de origem. Aduz que a decisão baseou-se em falta grave cometida em 27 de outubro de 2021, a qual foi reabilitada em 17 de novembro de 2022. (eDOC 1).
Considerando o lapso temporal de quase quatro anos desde a última infração disciplinar e o preenchimento de todos os requisitos legais pelo paciente, pleiteia-se, por meio desta ordem de habeas corpus, a concessão do livramento condicional.
O ato coator transitou em julgado em17.12.2025, sem que fosse interposto recurso interno.

É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para manter o indeferimento do livramento condicional:

“A defesa se insurge contra a negativa do pedido de livramento condicional. Argumenta que o sentenciado possui bom comportamento carcerário e que a última falta grave foi reabilitada em 17/11/2022. Aduz que a aplicação do Tema Repetitivo n. 1161 do STJ, tal como realizada pelo magistrado, contrariaria o caráter ressocializador da pena e que o art. 83, III, do CP exige apenas a ausência de falta grave nos últimos doze meses.
[...]
Conforme o acórdão recorrido, o reeducando do regime semiaberto "não possui méritos para ser agraciado com o livramento condicional, uma vez constante o histórico prisional conturbado, dados os registros de faltas disciplinares cometidas ao longo da execução (fls. 1149), o que aponta a ausência de incorporação dos preceitos ressocializadores para obter o benefício mais amplo" (fl. 14).
Não verifico ilegalidade no ato apontado como coator. A prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional, impede a concessão do benefício por evidenciar a ausência do requisito subjetivo, nos termos do que exigia o art. 83, III, do Código Penal. 
Apesar das alegações da defesa, o "citado dispositivo legal não determina um período específico de aferição do requisito subjetivo, de modo que o bom comportamento carcerário deve ser analisado em todo o tempo de execução da pena" (REsp n. 1.744.684/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018). 
É possível o avanço para a pronta solução do habeas corpus, com base em precedente vinculante sobre o tema. 
Mesmo com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, prevalece a mesma compreensão, conforme a tese jurídica fixada no Tema Repetitivo n. 1.161, uma vez que "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ''a'', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional" ( REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1º/6 /2023). 
Além da previsão objetiva de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, a legislação também estabelece requisito subjetivo mais rigoroso para o livramento condicional, fase mais benéfica da execução e que não pressupõe a passagem pelos regimes semiaberto e aberto. 
Essa exigência é proporcional à amplitude do benefício. Para alcançar o direito de cumprir a pena em liberdade antecipada é imprescindível cumprir determinadas exigências, uma delas o bom comportamento durante toda a execução. 
Seria inconsistente permitir que um reeducando do regime fechado ou semiaberto com histórico de mau comportamento obtivesse a antecipação de liberdade quando nem sequer preenche os requisitos para ser transferido ao regime mais brando, principalmente quando considerado o objetivo da execução, de reintegração gradual e segura ao convívio social, de maneira a minimizar o risco de reincidência criminal”. (eDOC 15). 

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 25 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (por cinco vezes) e extorsão.
Os documentos acostados aos autos (eDOC 13, p. 24) denotam que o paciente, no curso da execução penal, praticou 8 faltas graves, de modo que não preenche o requisto subjetivo do art. 83, III, “a”, do Código Penal.
Nesse sentido:

“Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução da pena. Livramento condicional. Histórico de faltas graves. Ausência do requisito subjetivo (art. 83, inc. iii, al. “a”, do cp). Revolvimento de fatos e provas: inviabilidade. Ilegalidade: não ocorrência. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, por sua vez, havia negado provimento a agravo regimental em habeas corpus impetrado para reformar decisão pela qual se indeferiu pedido de livramento condicional, sob alegação de ausência de requisito subjetivo. O pedido da defesa sustentava que as faltas graves do apenado eram antigas e já superadas e que o comportamento carcerário atual seria satisfatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de faltas graves pretéritas, embora não recentes, afasta o reconhecimento do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário necessário à concessão do livramento condicional. III. Razões de decidir 3. O artigo 83 do Código Penal exige, como requisito subjetivo para o livramento condicional, a demonstração de bom comportamento durante toda a execução da pena, não se restringindo ao período de 12 meses que antecede o cumprimento do requisito objetivo. 4. O histórico do recorrente revela a prática de duas faltas graves durante a execução penal (em 20/01/2020 e 18/09/2020), o que afasta a constatação de comportamento satisfatório durante a execução da pena. 5. A existência de decisão fundamentada pelo juízo da execução penal, confirmada pelas instâncias superiores, afasta qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal. 6. A via estreita do habeas corpus não comporta o revolvimento do conjunto fático-probatório para reavaliar o juízo de valor sobre o comportamento do apenado. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 262388 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 3.12.2025);
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O ato coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).” (RHC 221.790, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.11.22) 3. Não obstante o Recorrente ter completado o lapso temporal exigido para a concessão do livramento condicional, não preenche requisito subjetivo imprescindível ao deferimento da benesse, ante seu histórico prisional, “com homologações de sete faltas graves no decurso de sua execução, o que denota o mau comportamento carcerário”. 4. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca do não preenchimento do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 260782 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe. 23.10.2025).

Ademais, os precedentes desta Suprema Corte impedem o reexame de fatos e provas em habeas corpus, para o deferimento do benefício executório:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 206.729 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.11.2021);


Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente